Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-80.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ALVARÁ - IMÓVEL – Bem imóvel doado pelos pais aos três filhos, com reserva de usufruto – Usufruto já extinto – Imóvel gravado ainda com cláusula de inalienabilidade – Pretensão dos autores a que a cláusula seja afastada e que o imóvel seja vendido, para aquisição de outro no qual um dos autores pretende morar – Incapacidade civil de um dos autores, que é interditado – Incapaz que foi

Ementa:
ALVARÁ - IMÓVEL – Bem imóvel doado pelos pais aos três filhos, com reserva de usufruto – Usufruto já extinto – Imóvel gravado ainda com cláusula de inalienabilidade – Pretensão dos autores a que a cláusula seja afastada e que o imóvel seja vendido, para aquisição de outro no qual um dos autores pretende morar – Incapacidade civil de um dos autores, que é interditado – Incapaz que foi representado pelo curador em juízo, a despeito do manifesto conflito de interesses – Necessidade de nomeação de curador especial – Ausência de nulidade, porém, ante a improcedência dos pedidos – Extinção da cláusula de inalienabilidade e autorização judicial para venda de bem de incapaz que dependeria da comprovação de que há manifesta vantagem ao incapaz – Inteligência do art. 1.750 do Código Civil – Reconhecimento por parte dos autores de que a venda é feita para assegurar moradia para uma das autoras, sem correspondente benefício para o incapaz – Indeferimento da extinção da cláusula e da autorização para a venda bem decretado , tendo em vista a finalidade da transação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088194
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001938-80.2018.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que são apelantes
DIEIMES ABADIO SANTANA SOUZA (JUSTICA GRATUITA) (CURADOR(A)),
OVÍDIO SANTOS JÚNIOR (JUSTICA GRATUITA) (INTERDITANDO(A)) e DIRCE
FÁTIMA SOUZA PONTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OVIDIO SANTOS
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001938-80.2018.8.26.0390 -Voto no 4.255
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1001938-80.2018
Comarca: Nova Granada (Vara Única Cível)
Apelantes: Dirce Fátima Souza Pontes (Justiça Gratuita) e outros
Apelado: Ovidio Santos Souza
Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Voto no. 4.255
ALVARÁ - IMÓVEL Bem imóvel doado pelos pais aos três
filhos, com reserva de usufruto Usufruto já extinto Imóvel
gravado ainda com cláusula de inalienabilidade Pretensão dos
autores a que a cláusula seja afastada e que o imóvel seja vendido,
para aquisição de outro no qual um dos autores pretende morar
Incapacidade civil de um dos autores, que é interditado Incapaz
que foi representado pelo curador em juízo, a despeito do
manifesto conflito de interesses Necessidade de nomeação de
curador especial
Ausência de nulidade, porém, ante a
improcedência
dos
pedidos
Extinção da cláusula de
inalienabilidade e autorização judicial para venda de bem de
incapaz que dependeria da comprovação de que há manifesta
vantagem ao incapaz Inteligência do art. 1.750 do Código Civil
Reconhecimento por parte dos autores de que a venda é feita para
assegurar moradia para uma das autoras, sem correspondente
benefício para o incapaz Indeferimento da extinção da cláusula e
da autorização para a venda bem decretado , tendo em vista a
finalidade da transação Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 205/207, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente o pedido de levantamento de cláusula de inalienabilidade e
de autorização para venda de bem imóvel.
Os autores ajuizaram a demanda alegando que receberem por doação de seus
genitores, com reserva de usufruto e cláusula de inalienabilidade, o imóvel composto pelo
lote no 28 da quadra M, localizado na Avenida Projetada no 01, do loteamento Vila Pavani,
em Nova Granada, SP. Todavia, o imóvel vem causando prejuízos aos donatários, uma vez
que não tem condições mínimas de habitação e o IPTU é elevado. Os requentes não
possuem condições de reformar a edificação ou de construir uma nova, e a coautora Dirce
Fátima Souza Pontes não tem moradia própria, estando em sérias dificuldades financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001938-80.2018.8.26.0390 -Voto no 4.255
3
Por decisão judicial, foi determinada a extinção do usufruto que pesava sobre o imóvel, e o
doador Ovídio Santos Souza concorda com o afastamento da cláusula de inalienabilidade.
A doadora, Dirce Maria de Souza é falecida, razão pela qual é necessária a autorização
judicial para o afastamento da cláusula.
Irresignados, apelaram os autores (fls. 212/221), reiterando os argumentos da
inicial e indicando que será adquirido novo imóvel com o valor auferido com a venda do
bem controvertido, o qual será adquirido em nome dos três coautores. Não há prejuízo ao
coautor incapaz, que reside com o irmão em imóvel dos três coautores e nada paga à irmã
Dirce. Deve prevalecer a vontade das partes, sendo a intenção dos recorrentes evitar gastos
desnecessários em relação a imóvel que não traz nenhum tipo de lucro.
O recurso foi processado, tendo a D. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestado pelo seu desprovimento (fls. 235/237).
É o relatório.
São dois, na verdade, os pedidos formulados pelos autores na inicial: o de
extinção da cláusula de inalienabilidade, e a autorização para venda do imóvel, já que um
dos proprietários é incapaz, para que se torne possível a aquisição de outro, onde um dos
coproprietários pretende residir.
O imóvel objeto do processo foi doado aos coautores pelos seus genitores,
Ovídio Santos Souza e Dirce Maria Souza, com reserva de usufruto e cláusula de
inalienabilidade. Os autores postulam o levantamento da cláusula de inalienabilidade, sob o
fundamento de que sua manutenção acarreta prejuízos e a coautora Dirce Fátima Souza
Pontes passa por necessidades financeiras, não tendo moradia própria na cidade em que
reside.
O coautor Ovídio Santos Júnior é interditado, sendo sua curadoria exercida
pelo seu irmão, Dieimes Abadio Santana Souza, também coautor. Conforme salientado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001938-80.2018.8.26.0390 -Voto no 4.255
4
pela D. Procuradoria Geral de Justiça, os interesses de Ovídio Júnior e os do seu curador,
Dieimes Souza, colidem, ante o interesse deste na alienação do bem. Assim, o incapaz não
poderia ter sido representado pelo coautor, verificando-se hipótese de nomeação de curador
especial para o presente processo (art. 72, I, CPC). No entanto, não há razão para decretar a
nulidade do processo, ante a ausência de prejuízo para o incapaz.
No mérito, não há como acolher a pretensão recursal. A extinção da cláusula de
inalienabilidade está atrelada à autorização para a venda do imóvel, e para a aquisição de
outro, de menor valor, onde passaria a residir a autora Dirce.
Como ficou demonstrado nos autos, com a venda do imóvel, os requerentes
não têm em vista os interesses de Ovídio Júnior, mas apenas os de Dirce Fátima, conforme
elucidado no relatório de estudo social lavrado no feito (fls. 85/87). Ocorre que, para que
haja alienação de bens de incapaz, é preciso que fique demonstrada a existência de
manifesta vantagem a ele.
É possível, como reconheceu o laudo social, que eventual venda, pelo valor de
mercado, do imóvel, depositando-se a parte do incapaz em juízo, para que ele possa
desfrutar dos respectivos frutos, possa eventualmente vir a ser considerada vantajosa, tendo
em vista a alegação de que as despesas de manutenção são elevadas. Mas a pretensão a que
o imóvel seja vendido para que outra possa ser comprado para habitação da coautora Dirce,
que passa por dificuldades econômicas, evidencia que não estão sendo preservados os
interesses do incapaz.
Em síntese, não se está concluindo pela impossibilidade de que a cláusula de
inalienabilidade e a venda do imóvel possam vir a ser autorizadas. Mas não com a
finalidade única de que o valor obtido seja utilizado para compra de imóvel para servir de
moradia a outra irmã, sem comprovação de nenhuma vantagem para o incapaz.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO o recurso, nos termos da
fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001938-80.2018.8.26.0390 -Voto no 4.255
5
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator